Tribunal: CARF
Processo: 10580.007911/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-12-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.007911/2007-12
ACÓRDÃO
2402-013.297 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRIKEM S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/1995 a 30/11/1998
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE PERÍCIA.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Súmula Carf no 163.)
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e jurisprudência sem lei que lhes atribua
eficácia normativa, nos termos do artigo 100, inciso II do CTN, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão, não vinculando o julgamento na esfera administrativa
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
CONTRATANTE.
O contratante de qualquer serviço executado mediante cessão de mão de
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde
solidariamente com o executor pelas obrigações decorrentes da Lei de
Custeio da Seguridade Social, em relação aos serviços prestados, não se
aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem. Art. 31 da Lei no
8.212/91, na redação dada pela Lei no 9.032/95
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.297 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.007911/2007-12
2

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto e rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão recorrido para, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcus Gaudenzi de Faria,
Lílian Cláudia de Souza, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto integral), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano e Rodrigo Duarte Firmino(Presidente)
O Conselheiro Gregório Rechmann Junior se declarou impedido, sendo substituído
pela Conselheira Lílian Cláudia de Souza

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 1.217 a 1.228), que julgou
parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito constituído por meio da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito DEBCAD 35.079.194-5 (fls. 3), consolidada em
28/01/2000, no valor de R$ 1.675.355,89, referente às contribuições previdenciárias, parte
patronal, parte dos segurados, as devidas pela empresa para financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (SAT/RAT) e as destinadas a Terceiros (Salário-Educação, INCRA, SENAC,
SEST/SENAT e SEBRAE), competências de 05/95 a 11/98.

As contribuições foram apuradas com base no instituto da responsabilidade
solidária – contratação de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, nos termos do
art. 31 da Lei no 8.212/91.

Fl. 1486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.297 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.007911/2007-12
3
Constitui fato gerador do presente processo a remuneração paga e inclusa nas
Notas Fiscais/ faturas correspondente aos serviços prestados mediante cessão de mão de obra,
pela empresa JOB REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

Relatório Fiscal às fls. 45 a 48.
A impugnação (fls. 51 a 68) foi julgada parcialmente procedente, com a exclusão
das contribuições devidas a Terceiros, nos termos da ementa abaixo:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CESSÃO
DE
MÃO-DE-OBRA.
SOLIDARIEDADE.
A contratante de serviços mediante cessão de mão-de-obra, responde
solidariamente pelas contribuições previdenciárias sobre a remuneração inclusa nas notas
Fiscais/faturas de serviços.
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE
O contribuinte foi cientificado em 27/05/2002 (fl. 1.242) e apresentou recurso
voluntário em 11/06/2002 (fls. 1.246 a 1.264) sustentando:
a) em preliminar, nulidade por cerceamento do direito de defesa;
b) no mérito, necessidade de responsabilização e prévia fiscalização da empresa
prestadora dos serviços em razão da natureza subsidiária da responsabilidade atribuída;
c) prova do pagamento e enriquecimento ilícito;
d) inexistência de responsabilidade solidária.
Sem contrarrazões
Em 05/04/2021, o acórdão 2402-009.666. , por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 20 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar-lhe provimento, reconhecendo a nulidade do lançamento por vício material.
O acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período
de apuração: 01/05/1995 a 30/11/1998 RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. ART. 31 DA LEI No
8.212/91. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO JUNTO AO PRESTADOR
DE SERVIÇOS. VÍCIO MATERIAL.
É necessário que a fiscalização constate a existência do crédito
junto ao contribuinte (prestador dos serviços). Somente diante
da não apresentação ou apresentação deficiente (pelo
Fl. 1487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.297 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.007911/2007-12
4
prestador dos serviços) da documentação apta a comprovar a
extinção da obrigação previdenciária, pode arbitrar, junto ao
responsável solidário, as contribuições devidas. O lançamento
feito sem a fiscalização junto ao prestador dos serviços está
eivado de vício material, quando há erro no conteúdo do
lançamento, que é a norma individual e concreta, na qual figura
o fato jurídico tributário no antecedente, e no consequente a
relação jurídica tributária

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, que foi totalmente admitido pela
Presidência da 4a Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: da
desnecessidade de prévia verificação do prestador de serviços, para constituição do crédito em
face da tomadora de serviços, com base no instituto da responsabilidade solidária.
O recurso foi admitido apenas com base no paradigma 9202-008.891.
O sujeito passivo foi intimado e apresentou contrarrazões, segundo as quais o
paradigma 9202-008.891 não comprova a divergência. No mérito, a recorrida pediu para que fosse
mantida a decisão recorrida, sem alterações
Em julgamento realizado em 26/07/2023, no acórdão 9202-010.885, a CSRF
determinou o retorno ao Colegiado de origem, para apreciação e julgamento das demais
matérias do recurso voluntário, as quais não foram julgadas porque havia sido reconhecida a
nulidade do lançamento por vício material.

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator:

O recurso voluntário apresentado e anteriormente julgado é tempestivo e atende
os pressupostos de admissibilidade, devendo pois ser conhecido.
Trata o presente processo de lançamento efetuado em face da recorrente em
virtude do mecanismo de solidariedade previsto no Art. 31 da Lei 8212/91. No acórdão anterior
fora dado provimento ao Recurso Voluntário, sob o argumento de nulidade por vicio material.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais, na análise de recurso Especial do Procurador
, por unanimidade, deu provimento ao recurso, determinando o retorno do processo a este
colegiado para apreciação das matérias não analisadas, quais sejam:
a) preliminar de nulidade do acórdão recorrido por cerceamento do direito de
defesa;
Fl. 1488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.297 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.007911/2007-12
5
Preliminarmente, a recorrente argui a nulidade da decisão recorrida, pelo manifesto
cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de seu requerimento de realização de
perícia contábil I indispensável à comprovação do alegado na impugnação.
Não lhe assiste razão
Observa-se que no caso em tela o julgador entendeu dispor de todos os elementos
necessários a sua convicção nos autos do processo.
Revisitando os documentos do lançamento e, em especial ao acórdão, que assim
enfrenta a questão:
55. Não cabe deferimento do pedido de perícia postulado pela notificada,
pois a notificada ao impugnar os valores apurados pela fiscalização limita-
se a alegar que a forma foi errônea, em desconformidade com os valores
reais dos títulos e rubricas constantes da notificação, pelo seu montante
originais e pelos fatores de correção monetária, juros e multas incidentes.
Não vejo, nos documentos trazidos à baila pelo recorrente (dado se observar em
sede de impugnação a irresignação do contribuinte com a necessidade de verificar e aferir as GRPS
de terceiros).
Destaco ainda que o indeferimento do pedido de perícia não implica cerceamento
do direito de defesa, sendo tal situação já pacificada neste CARF, conforme assentado na Súmula
Carf no 163.

No mérito,
Antes de adentrar os apontamentos remanescentes, impacta, dada a idade do
processo, rememorar aqui a evolução da legislação previdenciária:
A Lei 8.212/91 teve sua redação alterada pela lei 9.032/95, sendo que todo o
lançamento em discussão se dá na vigência desta redação:

Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão
de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde
solidariamente com o executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em
relação aos serviços a ele prestados, exceto quanto ao disposto no art. 23.
§ 1o Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e
admitida a retenção de importâncias a este devidas para a garantia do
cumprimento das obrigações desta lei, na forma estabelecida em
regulamento.
(...)
Fl. 1489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.297 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.007911/2007-12
6
§ 3o A responsabilidade solidária de que trata este artigo somente será
elidida se for comprovado pelo executor o recolhimento prévio das
contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em
nota fiscal ou fatura correspondente aos serviços executados, quando da
quitação da referida nota fiscal ou fatura. (Incluído pela Lei no 9.032, de
1995).
§ 4o Para efeito do parágrafo anterior, o cedente da mão-de-obra deverá
elaborar folhas de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada
empresa tomadora de serviço, devendo esta exigir do executor, quando da
quitação da nota fiscal ou fatura, cópia autenticada da guia de
recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento. (Incluído pela Lei
no 9.032, de 1995).

Ora, o que se observa, de forma direta:
Nos anos 90 vivemos um crescimento acelerado dos processos de terceirização no
Brasil, sobremaneira de atividades meio e de suporte às operações, constituindo prática usual
para grandes empresas a contratação de serviços terceirizados.
A fim de evitar a precarização da situação trabalhista e previdenciária(foco do
lançamento) dos empregados a legislação brasileira foi atualizada para se inserir nesta nova
dinâmica das relações de trabalho e empresariais.
Neste contexto, a elisão da responsabilidade solidária do contratante exigia a
tomada de uma série de providências, tais como exigir a folha de pagamento dos trabalhadores
colocados à disposição de sua empresa, com a guia especifica quitada.
Cabe aqui um adendo de que o antigo documento (denominado GRPS) trazia
informações do tomador de serviços, permitindo sua clara identificação, à época. Ou seja, a folha
e a GRPS eram documentos capazes de demonstrar claramente esta situação.
Mas, num cenário hipotético, um contratante com 1000 estabelecimentos, e, em
cada um deles contando com 5 prestadores de serviços, precisaria, além da sua própria folha de
pagamentos, supervisionar emissão e pagamento de 5000 documentos de arrecadação e 5.000
folhas de pagamento (feitas para cada um dos estabelecimentos contratantes).
Trata-se, pois, de um enorme e burocrático sistema de controle, que demandava as
empresas contratantes, para mitigar riscos, uma enormidade de providências.
Por resta razão, a Lei 9711/98 trouxe uma alternativa para que os contratantes
pudessem elidir a responsabilidade solidária com um mecanismo menos oneroso e burocrático,
que fora a instituição da Retenção de 11% para os contratantes de serviços mediante empreitada
ou cessão de mão de obra.
Fl. 1490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.297 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.007911/2007-12
7
Ou seja, a criação do novo mecanismo veio a atender uma demanda das empresas
contratantes de serviços terceirizados, que efetivamente demandavam menores riscos e
necessidade de controles redundantes.
Todavia, tal alteração não permite exonerar as empresas de suas responsabilidades
quando da vigência dos dispositivos acima elencados.
A partir deste conceito, passemos à análise dos apontamentos:
c) prova do pagamento e enriquecimento ilícito;

Aduz a recorrente que este procedimento administrativo configura enriquecimento
ilícito do INSS, que se Iocupleta "n" vezes das mesmas contribuições, na mesma proporção em que
autua "n" empresas donas das obras e tomadoras de serviços, desconsiderando que o fato
gerador da contribuição é um só e não pode ser multiplicado.
Alega ainda que o INSS vêm notificando indústrias petroquímicas do Polo de
Camaçari como corresponsáveis pelo incompleto preenchimento das guias de contribuição das
empresas contratadas. Empresas estas que pela singularidade do Polo (que forma um conjunto
harmônico e integrado de cadeia produtiva), são contratadas por quase todas elas.

Ao revisitarmos o acórdão recorrido, observa-se que, na verdade, o recorrente não
demonstrou a existência das condições para a elisão de sua responsabilidade

53 As guias de recolhimento acostadas aos autos não elidem a responsabilidade
solidária, pois para a empresa tomadora de serviço estar isenta desta co-
responsabilidade, deve comprovar que a prestadora efetuou o recolhimento da
contribuição previdenciária relativa aos empregados colocados à seu serviço.
53.1 - Para a comprovação do recolhimento, deve a empresa
tomadora de serviços apresentar cópias autenticadas das guias de
recolhimento da prestadora, quitadas, anexadas à Notas Fiscais de Serviço
respectivas, preenchidas segundo o disposto em Nomias Complementares
expedida pelo INSS.
53.2 - Ora, as guias de recolhimento globalizadas, anexadas
a presente defesa, não permitem identificar a quais tomadoras de serviço
per pertencem os salários de contribuição nelas contidos. E assim que
não comporta a compensação.
(...)
Fl. 1491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.297 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.007911/2007-12
8
61. A solidariedade não comporta benefício de ordem, como
já mencionado, portanto, não há que se falar que o INSS deveria primeiro
fiscalizar as empresas prestadoras de serviços, e, no caso da falta de
recolhimento da contribuição devida à Previdência Social por parte
destas, então exigir da tomadora a contribuição inadimplida. O INSS não
está obrigado a cobrar, primeiro, o devedor principal e, diante da
inadimplência deste, procurar o corresponsável. Trata-se de norma
correspondente à realidade; se assim não fosse, não se realizaria a
solidariedade, nem se atenderia à obrigação perante a Previdência Social.
62. Depreende-se dos dispositivos supracitados que à
fiscalização previdenciária compete fiscalizar a correta observância da
legislação, não só pelas empresas diretamente responsáveis, mas por todos
aqueles que sejam obrigados em decorrência das disposições da Lei
8.212/91.e Decreto 2.173, de 05.03.97( que aprova o Regulamento da
Organização e do Custeio da Seguridade Social).
54. Assim, denota-se que a fiscalização agiu no estrito cumprimento do ato que
determina os procedimentos fiscais para a arrecadação da contribuição incidente
sobre a remuneração dos segurados objeto de contrato de prestação de serviços
mediante cessão de mão de obra, pois não houve a comprovação por parte da
contratante do recolhimento da referida contribuição no decorrer da ação fiscal e
neste instrumento de defesa.

Não observo, preliminarmente, qualquer reparo necessário ao acórdão recorrido.
Cabe aqui destacar, em consulta sobre a temática, em respeito à alegação de que o
procedimento de autuação fora sistemático no Polo Petroquímico, onde verificamos a existência
do processo 11046.002382/2008-61. Caso análogo a este, referente a prestador de serviços, com
apuração realizada nos mesmos fundamentos,
Também devolvido para análise de questões de mérito em Acórdão da CSRF, mas
inserido em transação no PRORELIT
Importa destacar que este relator não desconhece da dificuldade na elisão da
responsabilidade solidária com base na legislação vigente à época dos fatos aqui narrados.
Todavia, os dispositivos legais e normativos assim o exigiam, naquela fase de transição para um
modelo dinâmico de economia empresarial, ode se deixava de lado as cadeias hierárquicas para
focar no core business das empresas. E seus efeitos necessariamente devem ser respeitados.
Aproveito a oportunidade para trazer fragmentos de primorosa análise do
conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, onde, no acórdão 9202-008.891, reforça o
entendimento sobre a temática:
Fl. 1492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.297 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.007911/2007-12
9
Os dispositivos legais reproduzidos acima deixam absolutamente claro que,
no interstício abrangido no lançamento, as empresas em geral, no caso de
contratação de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão de
obra, respondiam solidariamente com o executor pelas obrigações
decorrentes da lei previdenciária.
O § 3o do art. 31 testifica que a responsabilidade solidária ali referida
somente seria elidida caso ficasse comprovado o recolhimento prévio,
pelo executor, das contribuições incidentes sobre a remuneração dos
segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos serviços
executados mediante cessão de mão de obra quando de sua quitação.
De outro eito, nos termos do art. 121 do CTN, o sujeito passivo da
obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária, podendo ser o própria Contribuinte ou ainda o
responsável, quando, mesmo sem se revestir da condição de contribuinte,
sua obrigação decorra expressamente de lei. Vejamos:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Parágrafo único. O sujeito
passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II- responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua
obrigação decorra de disposição expressa de lei. (Grifou-se)
Resumindo-se, à luz das disposições normativas colacionadas, tem-se que os
sujeitos passivos de obrigações tributárias, expressamente designados por lei na condição de
responsáveis solidários, não estão sujeitos ao benefício de ordem.
Assim, desnecessária qualquer verificação prévia junto aos coobrigados para que o
lançamento possa ser efetuado contra o sujeito passivo a quem a lei tenha atribuído a
solidariedade pelo crédito previdenciário originado de serviços prestados por cessão de mão de
obra.
Aliás, é exatamente nesse sentido o Enunciado no 30 do Conselho de Recursos da
Previdência Social:
Enunciado n° 30. Em se tratando de responsabilidade solidária o fisco
previdenciário tem a prerrogativa de constituir os créditos no tomador de
serviços mesmo que não haja apuração prévia no prestador de serviços.
A despeito disso, o § 3o do art. 31 da Lei no 8.212/1991, na redação vigente à
época dos fatos geradores estabeleceu a possibilidade de o contratante de serviços se elidir da
responsabilidade solidária, desde que exigisse do executor a comprovação do recolhimento
Fl. 1493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.297 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.007911/2007-12
10
prévio das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal
ou fatura correspondente aos serviços executados, quando de sua quitação, na forma do § 4o do
mesmo artigo.
Assim, destaco, conforme demonstrado na Decisão Notificação recorrida, que o ora
recorrente não logrou demonstrar o cuidado necessário para elidir sua responsabilidade, condição
em que se preserva inalterado o entendimento adotado pela autoridade lançadora e pelo julgador
de piso.

d) inexistência de responsabilidade solidária.
Alega a recorrente inexistência de responsabilidade solidária trazendo como
argumento que outra empresa do mesmo grupo econômico da recorrente, a OPP PETROQUIMICA
S/A, foi autuada e, posteriormente executada, perante a 32 Vara de Execuções Fiscais de Porto
Alegre/RS pela mesma pretensa infração imputada pelo INSS nos presentes autos e teve tal
condição reconhecida pelo Poder Judiciário.
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos
jurisprudenciais indicados pelo Recorrente, ressalto, nos termos do artigo 100 do Código
Tributário Nacional (CTN), somente devem ser observados os atos para os quais a lei atribua
eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso as diversas decisões de julgados do CARF
que foram colacionadas aos presentes autos que, por não terem efeito vinculante não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer ocorrência, senão àquela objeto da decisão
Neste sentido, cabe ainda observarmos notas em julgados sobre o tema, onde se
reafirma a validade do dispositivo questionado e, inexistindo ato protetor que respalde o
recorrente, descabido deixar de se observar o dispositivo legal.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APURAÇÃO PRÉVIA JUNTO AO
PRESTADOR.
DESNECESSIDADE.
BENEFICIO
DE
ORDEM.
INEXISTÊNCIA. Em se tratando de responsabilidade solidária o
Fisco tem a prerrogativa de constituir os créditos no tomador
de serviços mesmo que não haja apuração prévia no prestador.
A responsabilidade solidária não comporta benefício de
ordem. Não havendo comprovação, por parte do tomador, de
que o prestador efetivou os recolhimentos devidos, a
autoridade fiscal poderá efetuar o lançamento contra
quaisquer dos solidários. (grifei) Número da decisão: 9202-
009.423
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
Fl. 1494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.297 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.007911/2007-12
11
em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe
provimento. (assinado digitalmente) Maria Helena Cotta
Cardozo - Presidente em Exercício (assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio Nogueira Righetti,
Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente). Nome do relator:
MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário interposto, afastando a
preliminar de nulidade do acórdão recorrido, para, no mérito, negar-lhe provimento
Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 1495
DF CARF MF
Original